Tribunal: TJSP
Processo: 1012176-79.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA EMPRESA REQUERIDA.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Veículo passou a apresentar problemas, obrigando abertura de chamado para reboque, por duas vezes, sendo um dos chamados cancelados. Responsabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão de contrato com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA EMPRESA REQUERIDA.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Veículo passou a apresentar problemas, obrigando abertura de chamado para reboque, por duas vezes, sendo um dos chamados cancelados. Responsabilidade da locadora disponibilizar veículo em perfeitas condições de funcionamento e segurança, com todos os equipamentos e documentos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro", bem como a remoção de veículos cujo funcionamento não seja possível em razão de dano, avaria ou falha não atribuível ao locatário" - (Cláusulas 30 e 30.3).

RESCISÃO DO CONTRATO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA REQUERIDA. Não locou um veículo em condições de bom uso, cobrou indevidamente o guincho e, ainda, impediu o autor de utilizar o veículo em razão de bloqueio que persistiu mesmo após o pagamento.

DANO MORAL CARACTERIZADO. Autor que utilizava o veículo para aferir renda. Valor fixado pelo juízo de origem em R$ 7.000,00 (sete mil reais), que se mostra adequado e moderado.

RECURSO DESPROVIDO.